Tribunal: TJMT
Processo: 1025597-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
I.
Cuida-se de Medida Cautelar Inominada com pedido liminar, manejada pelo Ministério Público, visando conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 1001701-44.2020.8.11.0018 (Código 11839213), que concedeu a liberdade provisória ao requerido Amauri Gonçalves de Oliveira.
Em síntese, sustentou o requerente que foi proposta ação penal em desfavor de Amauri Gonçalves de Oliveira, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. O acusado ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que o Órgão Ministerial manifestou pelo indeferimento. Contudo o Juízo deferiu o pedido, revogando a prisão preventiva do acusado, pois a vítima apresentou declaração que não possui receio ou medo do recorrido, bem como não haveriam indícios de que sua liberdade colocaria em risco o regular andamento do processo ou a integridade física e psíquica da vítima, aplicando medidas cautelares.
Alegou que interpôs recurso em sentido estrito, mas remanescem os efeitos deletérios da decisão, pois a manutenção da decisão abre precedente perigoso, na medida em que concedeu liberdade provisória de criminoso contumaz e perigoso, ensejando a interposição da presente cautelar inominada.
Aduziu que a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado foi equivocada, uma vez que presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar daquele. Sustentou que a mantença da segregação cautelar ao caso em apreço se faz imperiosa para garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada.
Noutro ponto, afirmou que esta não seria primeira vez que a vítima é agredida pelo recorrido no âmbito da violência doméstica, tendo a ofendida esclarecido perante Autoridade Policial que já foi agredida fisicamente e verbalmente várias vezes desde a união com Amauri , contudo não o denunciou nas ocasiões anteriores pois sente vergonha daqueles episódios, bem como afirmou que diante das lesões corporais causadas pelas agressões recorrentes já havia mentido para seus familiares dizendo que havia sido arranhada por um cachorro, além de que ela e o recorrido já haviam rompido o relacionamento outras cinco vezes, mas diante da promessa de mudança, a vítima concordava em reatar, o que demonstra clara e concretamente a periculosidade do acusado.
Asseverou, ainda que a Declaração supostamente firmada pela vítima e acostada aos autos, se tratar de mera declaração particular, sem fé pública, eis que sequer foi autenticada em cartório, o que deveras inspira maiores cuidados sobre a existência de manifestação de vontade livre e consciente da ofendida, especialmente por ser menor de idade desacompanhada de representante legal.
Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que concedeu a liberdade provisória ao requerido Amauri Gonçalves de Oliveira nos autos da ação penal n. 1001701-44.2020.8.11.0018, expedindo-se imediatamente mandado de prisão (id. 68685455).
Postergou-se a análise da liminar (id. 72207951), após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme id. 75893959, juntando documentos (id. 75893960).
É o breve relato.
I.
De início, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.
Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente. (...)” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019)” – grifei.
Diante disso, passo à análise do pedido liminar.
Conforme emerge dos autos, a Defensa constituída do requerido requereu em 05 de novembro de 2020 a revogação da prisão preventiva (id. 75893960, p. 197/202) alegando entre outras coisas: a) ausência de arbitramento de fiança pela Autoridade Policial; b) ausência de materialidade e autoria do crime de lesão corporal; c) alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão cautelar do Acusado, uma vez que a vítima manifestou o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência; e d) ser possuidor de condições pessoais favoráveis, tendo em vista ser primário, ter ocupação lícita e residência fixa.
A autoridade judicial em 16 de novembro de 2020, revogou a prisão preventiva, substituiu por medidas cautelares diversas da prisão (id. 75893960, p. 224/226).
A autoridade judicial consignou que:
“Embora o acusado tenha sido preso em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de ameaça e lesão corporal em âmbito doméstico, o pedido de revogação de sua prisão trouxe elementos novos que possibilitam a reanalise de sua prisão.
Verifico que a conduta imputada ao acusado, aparentemente, foi fato isolado, eis que não possui antecedentes criminais motivo pelo qual não há nos autos indícios de que sua prisão seja necessária para resguardar o regular andamento da instrução criminal, tampouco para garantir a integridade física e psíquica da vítima, visto que a vítima apresentou declaração afirmando não possuir receio ou medo do acusado, sendo sua liberdade medida que se impõe.
No mais como é sabido, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos a efetiva imprescindibilidade da restrição a liberdade.
Nesta mesma linha de raciocínio está a jurisprudência do nosso e. Tribunal de Justiça:
...
Portanto, entendo que a prisão do acusado pode ser substituída por medidas cautelares diversas, eis que serão suficientes para manutenção da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, sendo certo que, em caso de descumprimento das medidas o Juízo reanalisará a necessidade de decretação da prisão do acusado.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido formulado pela Defesa, revogando a prisão preventiva do acusado AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA, substituindo-a por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam:
a) Comparecimento do acusado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;
b) Proibição de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;
c) Proibição de ausentar-se da Comarca de Juara sem prévia comunicação;
Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução processual, inclusive prisão preventiva...” (id. 75893960, p. 224/226)
Ainda, nas informações esclareceu que:
“O requerido Amauri Gonçalves de Oliveira foi preso em flagrante no dia 22 /10/2020 acusado de ter praticado o(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 129, § 9o, c/c art. 61, II, “a”, ambos do Código Penal , cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública .
Porém, em 16/11/2020 este juízo revogou a custódia cautelar, por entender, basicamente, que a conduta imputada ao réu, aparentemente, foi fato isolado, eis que não possui antecedentes criminais, além de não haver mais risco para a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que a ofendida apresentou declaração nos autos afirmando não possuir receio ou medo do réu.
Desde então não houve alteração fática que ensejasse nova decretação da prisão preventiva.
Inconformado com a soltura do réu, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, juntado aos autos em 30/11/2020.
Devidamente intimado, o réu deixou de apresentar suas contrarrazões, vindo os autos conclusos para análise do juízo de retratação quanto ao RESE...” (id. 75893959).
Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que revogou a prisão preventiva e substituiu pelas medidas cautelares diversas da prisão, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permiti a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.
Ainda, emerge dos autos que a conduta, em tese, praticada pelo requerido, aparentemente, foi fato isolado, eis que não possui antecedentes criminais, muito embora haja relatos da vítima de outras agressões. Ainda, a vítima apresentou declaração particular, afirmando não possuir receio ou medo do requerido.
Por outro lado, o requerido foi colocado em liberdade em 16 de novembro de 2020 e, não há qualquer informação nos autos que ensejasse nova decretação da prisão preventiva.
Nesse contexto, embora presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, entende-se que, de fato, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu periculum libertatis, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais
Registre-se, por fim, que a decisão censurada é datada de 16 de novembro de 2020 e, ao que parece, não sobrevieram indicativos da insuficiência e inadequação das cautelares adotadas provisoriamente pelo juízo, não se justificando, ao menos por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet, sem prejuízo da devida apreciação da pretensão pelo órgão colegiado ao tempo do julgamento do mérito da vertente cautelar.
Destarte, não vislumbro a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, visto, que não evidenciado o periculum in mora.
Com base em tais considerações, indefiro a liminar pleiteada.
Aplicando por analogia o artigo 306 do Código de Processo Civil, atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido, para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Certifique-se acerca do andamento do recurso em sentido estrito a que estes autos fazem referência.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.